Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-08.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001332-08.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: LILIANE SANTOS PINHO

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES, LUIS HENRIQUE MATOS MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TEORIA DO ÓRGÃO. CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Araci contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional de servidora pública municipal, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, alegando ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de atos de seus gestores; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a condenação ao pagamento de diferenças salariais previstas em lei municipal; (iii) determinar se há prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Município responde diretamente pelos atos de seus agentes, nos termos da teoria do órgão, sendo a atuação do gestor imputada à pessoa jurídica de direito público, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.
A responsabilidade do ente público é institucional e independe da alternância de gestores, em observância aos princípios da impessoalidade e da continuidade administrativa.
O pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional prevista em lei municipal é juridicamente possível, pois decorre de direito subjetivo do servidor.
A responsabilidade pessoal do gestor por eventuais danos ao erário é apurada em via própria, não afastando a obrigação do ente público perante o servidor.
A relação jurídica possui natureza de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição quinquenal atinge apenas parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação, não o fundo de direito.
Inexiste prescrição no caso concreto, pois os valores pleiteados estão dentro do prazo de cinco anos contados do ajuizamento da ação.
A legislação municipal assegura a progressão funcional com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo, sendo o ato concessivo de natureza declaratória.
Dificuldades financeiras ou limitações orçamentárias não afastam o cumprimento de direito subjetivo do servidor previsto em lei.
A ausência de prova de quitação pelo Município reforça a manutenção da condenação imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O ente público possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes de atos praticados por seus agentes, nos termos da teoria do órgão. 2. A progressão funcional prevista em lei municipal confere ao servidor direito subjetivo ao recebimento de diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo. 3. Em relações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não alcançando o fundo de direito. 4. Limitações orçamentárias não afastam o dever da Administração de cumprir obrigações legais relativas à remuneração de servidores.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001591-03.2020.8.05.0014, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 30.07.2025; TJ-BA, EDcl na Apelação nº 8001335-60.2020.8.05.0014, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001332-08.2020.8.05.0014
, em que figura com Apelante
o MUNICÍPIO DE ARACI

e, como Apelada,
LILIANE SANTOS PINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA